Tribunal: STF
Processo: Rcl 37436
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela AEC Centro de Contatos S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000431-03.2011.5.03.0111.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725).
    Narra que a reclamação trabalhista que deu origem ao ato reclamado trata da aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a Concessionária e seus empregados, para o recebimento de verbas trabalhistas, ao fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes.
    Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mantendo a sentença, negou provimento ao recurso ordinário para declarar ilícita a terceirização e reconhecer o vínculo de emprego e, consequentemente, condenar ao pagamento das verbas pleiteadas. Após, o TST teria inadmitido seu recurso de revista ao “fundamento de que “A douta Turma decidiu em sintonia com a Súmula 331, item I/TST, o que afasta a violação apontada, por não ser razoável supor que o Col. TST fosse sedimentar sua jurisprudência amparando-se em decisões que ofendem o direito positivo (artigo 896, parágrafo 4º, da CLT e Súmula 333/TST).” (eDOC 1, p. 3)
    Sustenta ainda que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997. 
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 30)
    Citada por edital, a beneficiária Dayana Marcela Pereira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 44.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região se manifestou nos seguintes termos: 
    “No presente caso, a terceirização havida entre as empresas não pode ser considerada lícita, na medida em que não se cogita de contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio da tomadora de serviços, mas sim de autêntica atividade-fim. 
    É fato público e notório que a 2ª reclamada (CLARO S.A.) é concessionária de serviços públicos de telecomunicações. Nos termos do artigo 60 da Lei 9.472/97, por serviços de telecomunicações entende-se o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, desde a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, assim como a manutenção e reparação das linhas e dos serviços prestados. 
    Assim, ao contrário do que alegam as reclamadas, as atividades de atendimento a clientes para solução de problemas relacionados aos serviços prestados, televendas, cobranças e atendimento por chat ou e-mail, como se verifica às f. 123/134 estão intrinsecamente ligadas à prestação de serviços de telecomunicações, não se tratando de atividades acessórias ou complementares, tendo em vista que, sem a presença destas, deixaria referida reclamada de cumprir seu objetivo social que é prestar serviços de telecomunicação.
    (…)
    De maneira nenhuma as atividades desempenhadas pela reclamante podem ser consideradas periféricas ou acessórias. Afinal, era ela o próprio canal de comunicação entre o cliente e a 2ª reclamada (CLARO S.A.), que dependia dos contatos firmados pela reclamante para a realização de sua atividade-fim. 
    Em outros termos, os serviços de call center, terceirizados pela 2ª reclamada (CLARO S.A.) e prestados pela autora, eram essenciais ao seu empreendimento, na sua notória condição de empresa de telecomunicações. A atividade aqui terceirizada não é de suporte, mas sim de concentração de esforços naquilo que é vocação principal da empresa, ou seja, os serviços de telefonia e atendimento aos clientes da 1ª reclamada (CLARO S.A.). 
    Flagrante, pois, o objetivo de desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas, com o nítido propósito de precarizar ainda a mão-de-obra, reduzindo os custos e despesas com pessoal da 2ª reclamada (CLARO S.A.). Diante da fraude reconhecida, não se aplica ao caso presente o disposto nas Leis 8.987/95 e 9.472/97 e na Resolução 316/2002 da ANATEL.
    Enfim, a terceirização, no caso, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Com efeito, apenas na situação de trabalho temporário se mostra lícita a transferência a terceiro da atividade consistente na razão de ser do empreendimento, como previsto na Súmula 331 do Colendo TST. Esta, contudo, não é a hipótese dos autos.” (eDOC 9, p 3-5)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao tema 739 da sistemática da repercussão geral, processo-paradigma ARE-RG 791.932, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.6.2014, cuja ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ‘TERCEIRIZAÇÃO’. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 94, II, DA LEI 9.472/97 PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a questão relativa à ofensa ou não ao princípio da reserva de plenário em razão da não-aplicação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, a empresas de telecomunicações, do art. 94, II, da Lei 9.472/97, que permite, a concessionárias de serviço público a ‘terceirização’ de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. 2. Repercussão geral reconhecida”.
    No julgamento do mérito do referido processo-paradigma restou assentado por esta Corte a seguinte tese: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC. (ARE-RG 791.932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje 18.10.2018)
    Assim, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 94, II, da Lei 9.472/97, com a invocação da Súmula 331 do TST, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Além disso, conforme suscitado pelo reclamante, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu, por maioria, a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim, para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquela Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente